Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703697-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Na petição de ID 30447393, o apelado informa os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 33a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 30262697. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo apelado. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator